Tribunal: TJDFT
Processo: 0728247-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728247-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AUTO HEI LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ME, DENISVALDO TORRES DE LIMA, ROBSON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos de cumprimento de sentença n. 0022648-64.2012.8.07.0007, que indeferiu (i) o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg e (ii) a inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. Eis a r. decisão agravada: “A parte exequente apresentou petição de ID.240900833. Passo a análise dos pedidos: Indefiro o pedido de expedição de ofício ao CNseg, uma vez que o CNseg é um sistema que acessa informações previdenciárias. Entretanto, não sendo o cumprimento de sentença originário decorrente de ação previdenciária, não se mostra possível o deferimento da medida pleiteada, ademais nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC existe uma impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. É importante destacar que o saldo existente em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária, cuidando-se de valores impenhoráveis. Indefiro os pedidos de envios de ofícios ao SUSEP uma vez que eventual saldo de previdência privada complementar possui natureza alimentar, portanto, constitui uma das hipóteses de impenhorabilidade prevista no inciso IV, do art. 833 do CPC, razão pela qual considero ineficaz a medida pleiteada. Em abono, cito recentes precedentes jurisprudenciais deste e. Corte Local de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO NÃO QUITADO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. SALDO. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INEFICÁCIA. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seria eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 2. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 3. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo prova concreta em sentido contrário, o saldo existente em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar e, portanto, não pode ser objeto de penhora. 4. Inviável a penhora de valores destinados a formação de previdência privada complementar do executado, em razão de sua natureza alimentar, o envio de ofício à entidade de previdência privada deve ser indeferido, tendo em vista a inutilidade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1398223, 07258744220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do artigo 921, III, do CPC.” O agravante sustenta que, esgotadas as diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis dos executados, restaria justificada a adoção de medidas atípicas, como a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, com o objetivo de localizar eventuais ativos financeiros vinculados a planos de previdência privada. Alega que tais medidas encontram respaldo na jurisprudência do TJDFT e do STJ, inclusive com precedentes que reconhecem a possibilidade de penhora de valores aplicados em previdência privada, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto. Quanto à negativa de inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes, o agravante argumenta que a decisão estaria em desacordo com o art. 782, § 3o, do CPC, bem como com o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1026 do STJ, segundo o qual a medida não exige esgotamento prévio de outras diligências e visa à efetividade da execução. Sustenta, ainda, que a exigência de que o credor promova diretamente a negativação junto aos cartórios de protesto impõe ônus desproporcional e burocrático, em prejuízo à celeridade processual. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que sejam deferidas as medidas postuladas. Preparo no ID 73917244. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator